Tribunal: TJMT
Processo: 0007677-29.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007677-29.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA - CNPJ: 02.220.321/0001-27 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007677-29.2010.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – TRIBUTÁRIO – ICMS –
OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Comprovado que os bens cujo deslocamento são objeto de contrato de comodato, não há falar na incidência do ICMS, ante a ausência de fato gerador do imposto, a teor do que estabelece a
Súmula 573/STF
.

2- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007677-29.2010.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

em face

da

decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta, em síntese, que, a decisão merece reforma, pois, conforme alega, o lançamento tributário questionado decorre do fato de a Agravada não ter comprovado, por ocasião da entrada das mercadorias, a vinculação dos bens ao contrato de comodato, tampouco que são peças pequenas para serem montadas, a constituir peças acessórias daquelas cedidas no contrato de comodato realizado com a Petrobrás Distribuidora S.A.

Afirma que, para que não houvesse a incidência tributária, indispensável demonstrar que as operações estivessem perfeitamente concretizadas na forma prevista no Código Civil, no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso e comprovadas por meio de nota fiscal e contrato de comodato.

Desse modo, requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o agravo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007677-29.2010.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FLAMBOYANT LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

De início, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara e passo à análise da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que,
a parte Autora, ora Agravada, em 10 de março de 2010, ajuizou a ação de origem com o objetivo de ser declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre o Agravante e a empresa Agravada, em razão do deslocamento dos bens negociados com base em contrato de comodato, além de requerer a decretação de nulidade dos lançamentos tributários efetuados contra a Autora.

Narrou a Requerente na inicial, em suma, que o objeto social da empresa é o comércio varejista de produtos derivados de petróleo e afins, e que entabulou contrato de licença de uso de marca e contrato de comodato de equipamentos com a empresa Petrobrás Distribuidora S/A.

Asseverou que, por se tratar de contrato de comodato, espécie negocial em que há o empréstimo gratuito de coisas infungíveis, não há a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já que ocorre, apenas, a transferência física das mercadorias, e não sua circulação jurídica.

Alegou que, a despeito de não se tratar de operação de circulação jurídica de mercadoria, o Requerido, ora Agravante, efetuou o lançamento tributário do ICMS, medida que reputou ilegal.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a parte Autora e a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso com relação aos créditos tributários de ICMS sobre o deslocamento físico dos equipamentos objeto do contrato de comodato, firmado entre a parte Autora e a Petrobrás Distribuidora S.A.; e, por conseguinte, determinou a anulação dos créditos tributários referentes aos lançamentos do ICMS sobre os produtos negociados no instrumento de comodato.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora, cuja decisão é, agora, objeto do presente agravo interno.

Ao analisar a decisão agravada, verifico que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

De fato, colhe-se, por meio dos documentos presentes nos autos, que foi lavrado, em desfavor da empresa Recorrida, o Aviso de Cobrança no 36007/2008, com a finalidade de recolher o ICMS Garantido DIFAL, devido por ocasião da entrada no Estado de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo permanente, relativo as notas fiscais no 15405 e 15406 (id. 177765221 – págs. 42/43).

Constata-se, ainda, que, a Recorrida realizou contrato de comodato com a Petrobrás Distribuidora S/A (id. 177765221 – págs. 50/61), e que, no item III do aludido negócio jurídico, há descrição dos equipamentos objeto do empréstimo, a saber: elementos de imagem, legendas Petrobras, Bombas Wayner, Totem ANP, Totem de 7 metros e Tanques de 15m2, conforme descrito nas notas fiscais no 15405 e 15406 (id. 177765221 – págs. 42/43); acordou-se, por sua vez, na cláusula 10.2, que, findo o prazo ou rescindido o contrato, a comodatária deverá devolver os produtos no prazo máximo de 30 dias; estabeleceu-se, também, no subitem 11.2, que a comodatária detém a posse direta dos bens emprestados, os quais continuam a ser de única e exclusiva propriedade da Petrobrás Distribuidora S.A.

Daí decorrente, as partes não deixam dúvidas sobre a natureza do contrato, qual seja, de
comodato
, e que, ao contrário do que alegado pelo Recorrente, as notas fiscais anexadas detalham os mesmos equipamentos que foram objeto do contrato de comodato.

Logo, na hipótese, houve, apenas, o deslocamento de mercadorias, sem alterar-se sua titularidade, de sorte que a saída do bem do comodante para a posse do comodatário ostenta, por óbvio, natureza jurídica diversa da circulação de mercadorias para fins tributários.

A propósito, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado por meio da Súmula no 573:

Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício, cuja ementa é extraída de acórdão de minha relatoria:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DE ICMS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA – PROVAS SUFICIENTES –NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante.
(Súmula 573/STF).

2 – Inexistindo fato gerador e não sendo a empresa comodatária contribuinte do ICMS, conforme prova cabal existente nesse sentido, a nulidade dos lançamentos é medida que se impõe.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 0022333-74.2011.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 13/5/2019, publicado no DJE de 20/5/2019). [Destaquei].

Assim, a decisão agravada está de acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que não há plausibilidade nas alegações do Agravante a autorizar a modificação da decisão
agravada
.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024